Tribunal: TJES
Processo: 5013757-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013757-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: JOSE GOMES SOARES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PEDIDO DE RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO VIA RENAJUD – BEM REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO – TRANSMISSÃO DO DOMÍNIO MEDIANTE TRADIÇÃO – PROVÁVEL AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – EFEITOS DO INADIMPLEMENTO NÃO AFASTADOS –
PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1
) Demonstrada a relação contratual com cláusula de alienação fiduciária entre os litigantes, o fato de o veículo, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, se encontrar registrado em nome terceiro estranho à lide, não afasta os efeitos do inadimplemento da obrigação contratada, a qual é amparada pelo contrato firmado e não pelo registro do bem.

2)
Este Órgão Fracionário vem admitindo a possibilidade de restrição de circulação do veículo objeto da ação de busca e apreensão, por meio do sistema RENAJUD, quando for deferida a medida liminar e não encontrado o bem, com o escopo de satisfazer a tutela jurisdicional postulada pelo credor fiduciário.

3)
Não há óbice ao acolhimento do pedido (
rectius
: bloqueio de circulação do veículo objeto da ação, via sistema RENAJUD), por se tratar de contrato lídimo e houve o devido registro da restrição perante o órgão competente, em data posterior à alienação do bem por aquele que (ainda) figura como seu proprietário.

4)

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (Id origem 31340891) que, em “
ação de busca e apreensão
” ajuizada em face de
José Gomes Soares
, indeferiu o pedido de bloqueio de circulação do veículo objeto da ação, via sistema RENAJUD.

Em suas razões recursais (Id 6642133), sustenta a agravante, em síntese:
(i)
a decisão recorrida contraria expressa disposição legal inserta nos §§ 9º e 10 do Decreto-lei nº 911/69, no sentido de que o juiz, ao decretar a busca e apreensão do veículo, inserirá a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, bem como oficiará ao órgão de trânsito para que insira gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo;
(ii)
ao indeferir o pedido, a decisão viola os princípios da economia processual e da celeridade; e
(iii)
deve ser atribuído efeito suspensivo ativo ao presente recurso a fim de determinar o bloqueio de circulação do veículo por meio do sistema RENAJUD, para tentativa de sua apreensão pelas autoridades de trânsito onde possa se encontrar o veículo.

Pois bem. Versa a demanda originária sobre pedido de busca e apreensão do veículo Fiat Uno Mille 1.0 Fire, ano/modelo 2006, cor azul, placa MQQ2D94, chassi nº 9BD15802764804436 que, de acordo com a autora/agravante, foi adquirido pelo agravado
José Gomes Soares
, no dia 22/09/2022, mediante financiamento concedido por meio de “Crédito Direto ao Consumidor – CDC Veículos” (Id origem 2040233).

Ocorre que, de acordo com a autora/agravante, o requerido/agravado deixou de efetuar o pagamento das prestações a partir de primeira – vencida no dia 22/10/2022 – motivo pelo qual foi constituído em mora e, no bojo da ação originária, foi liminarmente concedida a busca e apreensão do veículo (Id origem 20516374) que, todavia, não foi localizado com o requerido/agravado ao ser procedida a sua citação pelo Oficial de Justiça (Id origem 25960136).

Na sequência, foi postulado pela autora o bloqueio de circulação do veículo (Id origem 26887373), que foi indeferido pelo juiz sob o fundamento de o veículo estar em nome de terceiro estranho à lide (Id origem 31340891).

De fato, ao pesquisar o dossiê consolidado do veículo no site do Detran/ES, pude observar que, como bem observado pelo magistrado prolator da decisão recorrida, se encontra registrado em nome de terceiro –
Michel Jacson Silva de Lima
– desde o dia 20/09/2019, com registro no dia 01/10/2019 do último CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo emitido; no entanto, o mesmo documento informa a existência de “
Registro de Alienação Fiduciária informado por AYMORE CFI S/A em 22/09/2022 às 14h02min para JOS
É
GOMES SOARES
” – este, repito, o requerido/agravado.

Assim, considerando que a data do registro da propriedade do veículo em nome de Michel Jacson Silva de Lima se deu em 20/9/2019 e o contrato de financiamento, com alienação fiduciária, foi celebrado em 22/09/2022, é intuitivo que sobredito indivíduo seja o antigo proprietário do veículo e o vendeu para o requerido/agravado, sem que este tenha efetivamente procedido a transferência da propriedade do automóvel junto ao órgão responsável
1
.

Não é excessivo recobrar que a alteração do nome do proprietário perante o certificado de registro tem a função apenas de controle administrativo por parte do órgão executivo de trânsito do Estado, uma vez que a transmissão do domínio e direitos a ele inerentes ocorre, na verdade, com a
tradição
, conforme estabelecem os arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil
2
.

Logo, demonstrada a relação contratual com cláusula de alienação fiduciária entre os litigantes, o fato de o veículo, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, se encontrar registrado em nome terceiro estranho à lide,
não
afasta os efeitos do inadimplemento da obrigação contratada
, a qual é amparada pelo contrato firmado e não pelo registro do bem.

Diante disso, a egrégia Quarta Câmara Cível – Órgão Fracionário a que me vinculo perante este Sodalício – vem admitindo a possibilidade de restrição de circulação do veículo objeto da ação de busca e apreensão, por meio do sistema RENAJUD, quando for deferida a medida liminar e não encontrado o bem, com o escopo de satisfazer a tutela jurisdicional postulada pelo credor fiduciário. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM EM NOME DE TERCEIRO. ARTIGOS. 1.226 E 1.227 DO CÓDIGO CIVIL. TRADIÇÃO. CONTRATO. CERTIFICADO DE REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTADUAL. CONTROLE ADMINISTRATIVO. DEFERIMENTO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) A alteração do nome do proprietário no certificado de registro tem a função apenas de controle administrativo por parte do órgão executivo de trânsito do Estado, uma vez que a transmissão do domínio e direitos a ele inerentes ocorre, na verdade, com a tradição, conforme estabelece o Código Civil em seus artigos 1.226 e 1.227.

2) Demonstrada a relação contratual com cláusula de alienação fiduciária entre os litigantes,
o fato de o veículo, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, se encontrar registrado em nome terceiro, que não integra a lide, não é afasta os efeitos do inadimplemento da obrigação contratada; em outras palavras, o registro da propriedade do automóvel dado em garantia em nome de terceiro não é obstáculo ao deferimento da busca e apreensão, a qual é amparada no contrato e não no registro do bem
.

3) Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5004074-47.2022.8.08.0000, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 23/03/2023 – PJe)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRETENSÃO DE OBTER ENDEREÇO DA PARTE. PRETENSÃO INJUSTIFICADA. PARTE QUE JÁ FOI LOCALIZADA. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na linha do consignado pela julgadora a quo, é possível observar que, a despeito de não ter sido realizada a apreensão do veículo, a agravada foi localizada, restando, pois, injustificada a pretensão do agravante relacionada à tentativa de encontrar outros endereços.

2. Lado outro, não há como olvidar que o c. STJ e este eg. TJES firmaram o entendimento de que
se afigura possível a restrição de circulação do veículo objeto da ação de busca e apreensão, por meio do sistema RENAJUD, quando deferida a liminar e não encontrado o respectivo bem, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional almejada pelo credor fiduciário
.

3. Recurso parcialmente provido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5002031-74.2021.8.08.0000, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 20/04/2023 – PJe)

Dessa forma, considero não haver óbice ao acolhimento do pedido (
rectius
: bloqueio de circulação do veículo objeto da ação, via sistema RENAJUD), haja vista se tratar de contrato lídimo e houve o devido registro da restrição perante o órgão competente, em data posterior à alienação do bem por aquele que (ainda) figura como seu proprietário.

Ante o exposto,
conheço do
agravo de instrument
o e lhe
dou provimento
para, confirmando a liminar recursal ao seu tempo deferida, determinar que o Juízo de 1º grau implemente, via sistema RENAJUD, restrição judicial de circulação do veículo objeto da ação, o que foi devidamente cumprido, conforme andamento do processo originário (Id origem 37654691).

É como voto
.

____________________________

1

Art. 134
. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

2
Art. 1.226
. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.

Art. 1.267
. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.